Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-77.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS EM CONTEXTO DE "SEQUESTRO RELÂMPAGO" – Autor interceptado por criminosos ao conduzir seu veículo – Restrita a liberdade, meliantes tomaram o aparelho celular do autor, obtendo as senhas pessoais sob coação – Superveniência de transferências via PIX – Ocorrência fora das dependências do réu e alheia à qualidade de seus serviços – Autor que confessa

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS EM CONTEXTO DE "SEQUESTRO RELÂMPAGO" – Autor interceptado por criminosos ao conduzir seu veículo – Restrita a liberdade, meliantes tomaram o aparelho celular do autor, obtendo as senhas pessoais sob coação – Superveniência de transferências via PIX – Ocorrência fora das dependências do réu e alheia à qualidade de seus serviços – Autor que confessa gozar de limite de cheque especial, viabilizando a conclusão das operações – Contexto fático que enfoca falha de segurança pública, e não da prestação dos serviços bancários – Causa excludente de responsabilidade objetiva da instituição financeira – Culpa exclusiva de terceiros – Inteligência do art. 14, § 3.o, inciso II, do CDC – Fortuito externo, a arrostar a incidência da Súmula n 479, do E. STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos.